Tribunal: TJPA
Processo: 0807032-22.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807032-22.2024.8.14.0000

RECORRENTE: EMANOEL CAMARAO QUEIROZ

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

Ementa

Direito Administrativo. Recurso Administrativo. Pedido de incorporação de função gratificada. Preclusão consumativa. Prescrição administrativa. Inexistência de fatos novos. Recurso Improvido.

I. Caso em exame

Recurso administrativo interposto por servidor público estadual contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento de pedido de incorporação de função gratificada, sob o fundamento de preclusão consumativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos capazes de afastar a preclusão consumativa e a prescrição administrativa para análise de pedido de incorporação de função gratificada, considerando decisões administrativas análogas como possíveis fatos novos.

III. Razões de decidir

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida pela administração pública em requerimento anterior, nos termos do art. 507 do CPC e aplicabilidade subsidiária ao direito administrativo (art. 15, CPC).

Os acórdãos do Conselho da Magistratura apresentados pelo recorrente não configuram fatos novos, por não possuírem efeito erga omnes e por serem anteriores ao prazo de prescrição.

O direito de requerimento encontra-se prescrito nos termos do art. 108, inciso I, da Lei Estadual nº 8.910/94, sendo inaplicável o conceito de trato sucessivo para casos em que o reconhecimento do direito ainda está em discussão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso administrativo conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento: "1. A preclusão consumativa e a prescrição administrativa obstam a reanálise de pedido de incorporação de função gratificada, salvo apresentação de fatos novos efetivos, inexistentes no caso concreto. 2. Acórdãos administrativos análogos, desprovidos de efeito erga omnes e anteriores ao prazo de prescrição, não configuram fatos novos para reabertura do tema."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 15 e 507; Lei Estadual nº 8.910/94, arts. 102 e 108.

Jurisprudência relevante citada:
Recurso em Mandado de Segurança nº 34.363-MT (STJ), AgInt nls EDcl no AgInt no Recurso Especial mº 1894326 – CE (2020/0231776-00 (STF).

Doutrina de Chiovenda e Nelson Nery Junior sobre preclusão consumativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso Administrativo nº 0807032-22.2024.814.0000; Recorrente: Emanoel Camarão Queiroz; Recorrido: Presidência do Tribunal de Justiça do Pará:

ACORDAM os Desembargadores que integram o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-Pa, na data da assinatura eletrônica.

Maria Elvina Gemaque Taveira

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Administrativo interposto por
Emanoel Camarão Queiroz
, analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, matrícula nº 25488, lotada no Comissão de Organização Judiciária, contra decisão da Exma. Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, à época Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi determinado o arquivamento de seu pedido de incorporação na sua remuneração do equivalente a 40% relativo ao exercício da função de Secretário do Juizado Especial de Capanema, no período de 1999 a 2003, por entender que houvera preclusão consumativa.

Em suas razões recursais o servidor argui o equívoco da decisão recorrida, tendo em vista que apresentou fatos novos capazes de ensejar nova análise do pedido de incorporação pela Presidência do TJPA, quais sejam, decisões do Conselho da Magistratura que, em casos análogos, reconheceu a possibilidade da incorporação pleiteada. Argumenta que tem direito adquirido à incorporação, nos termos do que prevê a Lei Complementar Estadual nº 044/2003 e ressalta que não há, nessa disposição legal, restrição a qualquer cargo para a ocorrência da incorporação. Aduz que a restrição estabelecida pela Resolução nº 016/97, de impossibilidade de incorporação aos Secretários dos Juizados, não pode subsistir ante a previsão legal, que tem maior força. Defende que seu pedido tem fundamento na previsão do art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/84, já revogado. Pede, ao final, a incorporação aos seus vencimentos de 40% sobre a função de Secretário do Juizado Especial Criminal de Capanema, com pagamento dos valores retroativos.

O processo foi encaminhado ao Conselho da Magistratura, onde, após regular distribuição, foi designado relator o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. Encerrada a gestão 2023/2024 desse órgão julgador e pendente do julgamento o feito, procedeu-se sua redistribuição, cabendo-me, então, a relatoria do feito.

Estando o processo pronto para julgamento, foi incluído na pauta da 5ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura, a ocorrer em 12.03.2025. No dia anterior da sessão, em 11.03.2025, o recorrente peticionou nos autos no sentido de suspender-se o julgamento e convertê-lo em diligência, requerendo-se da Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPA que informasse acerca da existência de casos semelhantes ao seu, que versassem sobre a incorporação da gratificação de Secretário do Juizado Especial.

Surpreendida pela interposição da petição às vésperas da sessão, esta relatora decidiu por adiar o julgamento para a sessão seguinte, o que lhe possibilitaria analisar e decidir com a devida cautela o pedido superveniente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente recurso.

Preliminarmente analiso o pedido feito no ID 25393815, em 11.03.2025.

O recorrente requer que seja diligenciado junto à Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPA para obter informações acerca da existência de casos semelhantes ao seu, que versem sobre incorporação da gratificação de Secretário do Juizado Especial.

Não se vislumbra possibilidade de deferimento do pedido; a uma, porque é ônus do recorrente a instrução do requerimento que formula à administração, isto porque os atos administrativos presumem-se legais, legítimos e verdadeiros, cabendo a quem lhes contradiz infirmar essa presunção; a duas, porque não há,
prima facie
, repercussão imediata do resultado da diligência na decisão recorrida, posto que ela sequer analisou o mérito do pedido originário, tendo sido exarada no sentido de não conhecê-lo por se tratar de reiteração, portanto, o que se julga, neste momento, é a correição ou não do não conhecimento daquele requerimento.

Ademais, o recorrente já trouxe em seu recurso diversos casos que julgou pertinentes como precedentes para acolhimento de seu pleito.

E mais, considerando-se que o pedido feito no ID 25393815 seja aditamento ao recurso, é possível que sequer merecesse ser conhecido, visto que interposto extrapolando o prazo recursal e sem trazer qualquer fato novo, superveniente à distribuição desta insurgência no Colendo Conselho da Magistratura, que configurasse exceção para seu conhecimento.

Sob esses fundamentos, indefiro o pedido formulado pelo recorrente no ID 25393815.

No mérito, pleiteia o recorrente a incorporação de 40% em seus vencimentos, referente ao período em que atuou como Secretário do Juizado Especial Criminal de Capanema, inclusive com pagamentos retroativos (ID 19290659, pags. 03 a 09).

Durante a instrução do processo restou comprovado que ele exerceu a função no período de 06.08.1999 até 23.08.2006.

Constatou-se, também, que a mesma solicitação já havia sido postulada para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 09.04.2012 (ID 19290659, pags. 59 a 61). Naquela ocasião o pedido foi indeferido, em decisão fundamentada, na qual foram adicionados aspectos do minucioso e preciso parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão de Pessoas (ID 19290657, pags. 17 e 18). Seguiu-se pedido de reconsideração protocolado em 05.07.2012 (ID 19290657, pags. 23 e 25), o qual também foi negado, com substancial fundamento (ID 19290658, pags. 01 e 06).

Ao analisar este novo pedido, apresentado em 05.07.2023, a Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, à época Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não o conheceu e determinou seu arquivamento, considerando já ter havido decisão anterior da presidência sobre o caso e não terem sido apresentados fatos novos capazes de ensejar mudança de entendimento (ID 19290658, pags. 13 e 14).

Com efeito, a decisão recorrida está correta.

O pedido, apesar de renovado, já foi exaustivamente rebatido em todos os seus argumentos, com fundamentação ainda pertinente e apta a conduzir ao indeferimento. Está-se diante de caso de preclusão consumativa, conforme definida na doutrina jurídica, inclusive no Código de processo Civil Comentado, de Nelson Nery Junior e Outros.

A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra: Principii, § 78, II, 910 e ss.; Istituzioni, II, § 66, 354 e ss., p. 478 e ss.; Instituições, III, § 66, 354 e ss., p. 155 e ss.; Cosa giudicata e competenza, in Saggi, nova edição, v. II, 411 ss.; Cosa giudicata e preclusione, RISG 1933/1
[1]
.

A definição da preclusão consumativa está espelhada na disposição do art. 507 do Código de Processo Civil, que assim define:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

E o art. 15, do mesmo CPC, respalda a aplicabilidade do conceito da preclusão consumativa no direito administrativo.

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

A decisão que primeiro denegou seu pedido foi exarada em 31.05.2012 e a negativa no pedido de reconsideração foi em 20.08.2012.

A possibilidade de novo exame da questão seria a apresentação, pelo servidor, de fatos novos que pudessem conduzir a um entendimento diverso do já manifestado. No entanto, seu pedido se baseia em leis e normas administrativas já vigentes quando de sua primeira solicitação, à exceção de dois acórdãos do Conselho da Magistratura, que são referidos como parâmetro para a concessão da incorporação pleiteada.

No entanto, existem dois aspectos que afastam esse julgado como fato novo para seu caso.

O primeiro é que os acórdãos do Conselho da Magistratura, enquanto atos administrativos, tem, como regra geral, efeitos
inter partes.

O segundo aspecto refere-se ao fato que os dois únicos acórdãos do Conselho da Magistratura, posteriores à decisão no seu primeiro pedido, que foram juntados aos autos e que o recorrente espera sejam considerados como parâmetros para a incorporação pretendida, são de decisões prolatadas nos anos de 2013 e 2014.

Ainda que fossem utilizáveis ao presente caso, há o problema da preclusão temporal, visto que o direito de requerimento, previsto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 8910/94) tem prazo para ser exercido, nos termos dos artigos 102 e 108 dessa lei.

Art. 102 - O direito de peticionar abrange o requerimento, a reconsideração e o recurso.

Art. 108 - O direito de requerer prescreve:

I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações funcionais;

II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo por fixado em lei.

Impõe-se destacar que, por tratar-se de ato que negou vantagem pecuniária, não há que se falar em trato sucessivo. Neste sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. DECADÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Agravo interno interposto da decisão que deu provimento ao recurso especial do Estado do Ceará.

2. A questão em discussão consiste em saber se a supressão de vantagem pecuniária dos vencimentos de servidor público configura ato único de efeitos permanentes e por conseguinte, qual seria o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança.

3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é o de que a supressão de vantagem pecuniária dos vencimentos de servidores públicos constitui ato único de efeitos concretos e permanentes, devendo esse ser o marco inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança.

4. Não prospera a alegação de que o prazo decadencial não teria iniciado devido à falta de notificação expressa e oficial uma vez que a ciência inequívoca do ato ocorreu em março de 2019, conforme documento constante dos autos. Assim, a impetração do mandado de segurança em 6/6/2019 ocorreu após o decurso do prazo de 120 dias, configurando a decadência do direito à impetração.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.894.326/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ATO COMISSIVO. DECADÊNCIA.

1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança contra ato de secretário de Estado da Administração que excluiu as horas extras da remuneração de servidores. O acórdão recorrido extinguiu o feito por decadência.

2. A jurisprudência do STJ é assente em afirmar que, quando houver redução, e não supressão do valor de vantagem, configura-se a prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito. Mutatis mutandis, a exclusão do pagamento da verba é ato comissivo que atinge o fundo de direito e, portanto, está sujeito ao prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009.

3. Recurso Ordinário não provido.

(RMS n. 34.363/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2012, DJe de 19/12/2012.)

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por
EMANOEL CAMARÃO QUEIROZ
, entretanto NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Belém/PA, (datado e assinado eletronicamente).

Maria Elvina Gemaque Taveira

Desembargadora Relatora

[1]

Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. Publisher: Revista dos Tribunais. Page: RL-1.101. eBook encontrado em https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v22/page/RL-1.101%20.

Belém, 02/04/2025